Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702384-05.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE AGUIAR MONTEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. EDITAL. CRITÉRIOS. I – Consoante a jurisprudência do e. STJ, a legalidade da avaliação psicológica está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal; objetividade dos critérios adotados; e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Nesse sentido é o enunciado da Súmula no 20 deste e. TJDFT. II – O art. 11 da Lei 7.289/84, com redação dada pela Lei 12.086/09, prevê a realização de avaliação psicológica para ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal. III – O Edital no 21/DGP – PMDF, de 24/01/18, que rege o concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças, contém parâmetros que asseguram a objetividade na realização da avaliação psicológica. IV – Do relatório psicológico elaborado pela Banca examinadora, que considerou o impetrante não recomendado para exercer a função de Soldado Policial Militar – Combatente, foi interposto recurso administrativo, o qual foi indeferido por decisão fundamentada. V – Apelação e remessa necessária providas. Segurança denegada. No especial, o recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, 1o do Decreto 20.910/32, sustentando a ilegalidade de sua exclusão das fileiras da PMDF antes do encerramento do curso de formação e do trânsito em julgado da ação, e que, uma vez declarada a nulidade do teste psicotécnico, deve o candidato ser submetido a novo exame. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos I e II, 7o, e 37, incisos VI, X, e XXX, todos da Constituição Federal, e ao enunciado sumular 15 do STF, com base nos mesmos argumentos expendidos no especial. Por fim, requer a concessão de tutela liminar de urgência, e os benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, 1o do Decreto 20.910/32, bem com em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “o exame obedeceu ao critério objetivo necessário”, que “os parâmetros adotados na avaliação foram tão somente aqueles indicados no edital”, e que o edital “contém parâmetros que asseguraram a objetividade na realização da avaliação psicológica” (ID10928517). Com efeito, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, veja-se o EDcl no AgInt no AREsp 1218650/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 3/6/2020. No que tange ao recurso extraordinário, à respeito da mencionada ofensa ao artigo 37, incisos VI, X, e XXX, da Constituição Federal, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 608.482/RN (Relator Ministro TEORI ZAVASCK, DJe de 30/10/2014 – Tema 476), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio aos artigos 5o, incisos I e II, e 7o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). No mesmo sentido, o RE1242747ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/4/2020. De igual modo, descabe o apelo extremo no que se refere ao suposto malferimento ao enunciado 15 da Súmula do STF, pois a Corte Suprema já se manifestou no sentido de que, por não se enquadrar no conceito de norma constitucional, o enunciado sumular não dá não ensejo à via recursal extraordinária (ARE 1178595, Rel. Mib. Edson Fachin, DJe de 17/12/2018 e RE 1204883 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 13/8/2019). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Nada a prover em relação ao pedido de concessão de tutela de urgência, uma vez que inexistem elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004